Tribunal: TJSP
Processo: 1000414-88.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissões e contradições – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000414-88.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
FERRAZ
MÁQUINAS
E
ENGENHARIA
LTDA,
é
embargado
COOTIL -
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ITAQUIENSE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000414-88.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto 24.262 -
(fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1000414-88.2018/50000
–
RIBEIRÃO PRETO.
Embargante: Ferraz Máquinas e Engenharia Ltda.
Embargada: Cootil Cooperativa de Transporte Itaquiense Ltda.
Voto 24.262
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissões e contradições Intenção de rediscutir a
decisão Prequestionamento Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 251/256, dito
omisso e contraditório e do qual se tenciona discutir (fls. 01/17).

É o relatório.

2. Nada existe a aclarar. A embargante, na longa manifestação,
demonstrou ter compreendido as razões expostas e os motivos que levaram ao
julgamento proferido. E, se entendia que sua posição haveria de prevalecer,
poderia ter firmado contrato escrito, a disciplinar responsabilidades e evitar
debate judicial do que não ocorreu.
Portanto, este recurso tem caráter infringente, sem que, no
contexto restrito de sua admissibilidade (artigo 1.022 da lei processual em
vigor), algo exista a suprir ou corrigir basta se leia o acórdão. Objetiva-se,
pois, da só rediscussão da questão, do que obsto. As questões, relevantes à
solução da causa, foram abordadas se certas ou erradas, não ensejam
embargos. Por outro lado, não há o que prequestionar, já que dos pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000414-88.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto 24.262 -
(fr)
3
efetivamente relevantes à espécie se tratou. Inda o houvesse, far-se-ia preciso
ocorrência de alguma das hipóteses do artigo 1.022 citado inexistentes. O
caso encerra, pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir aos lindes
específicos dos embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à sua
redecisão. De fato, se a conclusão do julgado não é a desejada pela recorrente
ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos
legais, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é
questão de convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione
alterar por meio de embargos de declaração.

No particular:
“Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação
de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão
não está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não
podem ser recebidos, sob pena de ofender o art. 535, CPC”
(RSTJ 59/170).
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de
integração não de substituição (STJ - 1a Turma, Resp.
15.774-0 - SP - EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU 22.11.93, p. 24.895)”.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.

Vicentini Barroso